Tribunal: STF
Processo: ARE 1534138
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Penal Militar. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Criminal. Perda de graduação de praça. Demissão. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal/1988. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica. Necessidade de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo supremo tribunal federal em outro recurso. Acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1.200 da Repercussão Geral. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, em que se discute se a punição na seara administrativa implica a perda do objeto da representação de perda da graduação das praças prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e não incidência do Tema 1.200 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    5. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    6. O TJTO não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a “competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal”.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.